Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-03.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO REALIZADA - PACIENTE CONDENADO A 12 ANOS DE RECLUSÃO - ACENTUADA GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA - LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INAPLICÁVEL - CIRCUNSTÃNCIAS DISTINTAS - ORDEM DENEGADA.
1. A versão dos fatos apresentada pelo réu durante suas declarações em juízo, de ter sido ameaçado e coagido a participar da organização criminosa, não encontra respaldo nas mensagens que trocou com o líder dessa mesma organização.
2. Não comporta, portanto, alegar que as declarações do paciente foram desconsideradas pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), e muito menos que tenha havido equívoco na decisão, por argumentar com fundamentos jurídicos, mas sem vinculação com os fatos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.
3. As mensagens trocadas pelo acusado com o líder da organização criminosa não se assemelham, absolutamente em nada, à ideia de opressão.
4. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 - prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - conjugado com o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da prisão preventiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000130-03.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000453-30.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 15/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO REALIZADA – PACIENTE CONDENADO A 12 ANOS DE RECLUSÃO – ACENTUADA GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA – LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICÁVEL – CIRCUNSTÃNCIAS DISTINTAS – ORDEM DENEGADA. 1. A versão dos fatos apresentada pelo réu durante suas declarações em juízo, de ter sido ameaçado e coagido a participar da organização criminosa, não encontra respaldo nas mensagens que trocou com o líder dessa mesma organização. 2. Não comporta, portanto, alegar que as declarações do paciente foram desconsideradas pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ), e muito menos que tenha havido equívoco na decisão, por argumentar com fundamentos jurídicos, mas sem vinculação com os fatos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva. 3. As mensagens trocadas pelo acusado com o líder da organização criminosa não se assemelham, absolutamente em nada, à ideia de opressão. 4. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 – prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria – conjugado com o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da prisão preventiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Claudinei de Castro Rocha, impetrante/advogado Alexandre Marques de Miranda e autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem liminar impetrada, mantendo a prisão preventiva em desfavor do paciente Claudinei de Castro Rocha. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Claudinei de Castro Rocha, pelo ilustre advogado Alexandre Marques de Miranda, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva, que foi decretada pelo MM. juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em 05 de novembro de 2020, a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais, devido a seu envolvimento com a organização criminosa liderada por Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, na exploração de jogos de azar através das máquinas caça-níqueis. O impetrante trouxe com a petição inicial a ata da audiência de julgamento do paciente ocorrido no dia 05 de agosto de 2021, bem como dos julgamentos de outros dois condenados na mesma ação penal – Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia e Cb PM Daniel Alves Silva –, ocorridos nos dias 02 e 10 de agosto de 2021, respectivamente, apontando que, a esses, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 1ª AJME, concedeu o direito de recorrerem em liberdade, pelo que pleiteia a extensão da mesma medida ao paciente. Lembrou que o paciente foi mantido preso preventivamente durante toda a instrução processual, tendo apresentado durante o interrogatório sua versão dos fatos, de ter sido ameaçado e coagido a participar da Orcrim, o que serviu de base, inclusive, para o Ministério Público requerer a prisão de outro militar, dando a entender que a tinha aceitado. Disse que as declarações do paciente foram desconsideradas pelo CEJ, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade; sua versão de coação encontra suporte probatório nas provas carreadas aos autos pelo próprio Ministério Público, não havendo nos autos qualquer motivo que possa dar suporte à manutenção da prisão preventiva, por ter sido o paciente quem mais colaborou com a instrução processual, além de ter combatido com frequência os jogos de azar. Pontuou que o CEJ se equivocou ao decidir, pois, apesar de ter argumentado com fundamentos jurídicos, não os vinculou a fatos que pudessem autorizar a manutenção da prisão preventiva. Como fundamentos ao seu pedido, disse que a coação ilegal se caracteriza pela falta de fundamentação jurídica, tendo a decisão se limitado a invocar a gravidade dos delitos praticados, o que seria diametralmente oposto à realidade fática, sendo ilegal, a prisão por ausência dos requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Não obstante, das infrações penais imputadas ao paciente até a condenação proferida pelo CEJ, a prisão preventiva indiscutivelmente se consubstancia ilegal, também, por colocar o paciente em uma situação destacada dos demais acusados, que tiveram a liberdade concedida após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o julgamento, sem que haja qualquer fato que o coloque em tal condição, o que gera intranquilidade social e insegurança jurídica na tropa. Lembrou que o fato é grave para todos, não havendo respaldo para as alegações de maior gravidade decorrente do fato de ser o paciente oficial e nem quanto a maior repercussão na tropa e na sociedade. Apontou que a liberdade do paciente em nada pode afetar a preservação da hierarquia e disciplina; que o paciente tem residência fixa, é cumpridor de sua obrigação como policial militar, sem antecedentes criminais, sem condenação anterior, com boa ficha funcional, além de ter atividade lícita. Lembrou os pressupostos proibitórios e cautelares da prisão preventiva, a falta de risco para a instrução criminal, para a aplicação da lei penal e para a ordem pública, e mais, lembrou que a presença do paciente nas atividades de policiamento ostensivo gera benefício para a sociedade. Pediu a concessão da medida liminar em razão de o fumus boni juris estar consubstanciado na indiscutível desnecessidade da prisão, devido ao encerramento da instrução processual, bem como da inexistência de qualquer fato que corrobore a presença de qualquer dos preceitos legais previstos no art. 255 do CPPM. Asseverou que a cessação da coação ilegal, por meio da concessão da medida liminar é amparada pela previsão legal, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, transformando a prisão cautelar em uma antecipação da pena, sem que haja uma sentença penal transitada em julgado. Alegando notória ilegalidade da decisão judicial que determinou a prisão do paciente e a ausência de qualquer contexto probatório que autorize o reconhecimento dos preceitos legais previstos no art. 255 do CPPM, gerando constrangimento ilegal, requereu o que segue: Em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos do processo 2000453-30.2020.9.13.0004, desmembrado no Processo n. 2000540-49.2021.9.13.0004, concedendo ao paciente a liberdade até o julgamento do mérito deste habeas corpus ou até a sentença penal transitada em julgado. Depois de devidamente processada, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para confirmar o direito à liberdade ao paciente, por preencher o requisito legal. Com a decisão do Evento 6, deneguei a ordem liminar e determinei o envio dos autos ao MM. juiz da 4ª AJME, autoridade apontada como coatora, para que fornecesse as informações que julgasse pertinentes. Tais informações, devidamente acompanhadas da sentença condenatória e das atas de audiências, foram lançadas no Evento 10. Ato contínuo, deu-se vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, que ofertou seu sempre minudente parecer no Evento 15, possibilitando, deste modo, o julgamento de mérito da causa em foco. É o relatório do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nesta ação de habeas corpus com pedido liminar, o impetrante pleiteou o relaxamento da prisão preventiva de Claudinei de Castro Rocha, que foi mantida pelo MM. Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), depois de seu julgamento e condenação, nos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, desdobrada nos Autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004, ao fundamento de ainda persistirem seus motivos ensejadores. Conforme demonstrei na decisão liminar, ao paciente foi imposta a pena definitiva de 12 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa previsto no art. 2º, caput, com a causa de aumento de pena do § 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850/2013, e do crime de corrupção passiva previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), por 5 vezes, na forma de crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal (CP) comum. Com os votos unânimes de seus integrantes, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), ante a gravidade dos fatos apurados nos autos, decidiu não conceder ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade. Depois de analisar detidamente a petição inicial, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e, sobretudo, a sentença condenatória e o abalizado parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça, Drª Elba Rondino, não vislumbrei qualquer possibilidade de rever o posicionamento que adotei anteriormente, já que tais peças não deixaram qualquer dúvida quanto à improcedência das alegações articuladas pelo impetrante. A versão dos fatos apresentada pelo réu durante suas declarações em juízo, de ter sido ameaçado e coagido a participar da Orcrim, não encontra respaldo nas mensagens que trocou com o líder da Orcrim, extraídas pelo Ministério Público do telefone celular apreendido com esse último, algumas dessas, devidamente retratadas na sentença condenatória do Evento 10 SENT2, e que tomo a liberdade de transcrever a seguir: [...] Na extração de dados do telefone de Jonathan Magnum Peres, de Evento 1, DOC 37, pág. 9, o réu demonstra subordinação ao líder da OrCrim, recebendo determinações, prestando contas da sua atuação e enviando instruções para Danone, com o fito de evitar a apreensão das máquinas caça-níqueis, confira o resumo da conversa: “[...] No dia 15/10/2018, Danone encaminha imagens de máquinas caça-níqueis e na sequência diz: “este é o ponto q tinha te falado”. Em outra mensagem, desta vez no dia 23/10/2018, Danone indica para o 1º Ten Castro que policias passaram no Skay bar ((Shy Bar)) e pediram para retirar os equipamentos. 1º Ten Castro responde que não mandou ninguém ao local. O 1º Ten Castro repassa para Danone informações de denúncias que recaíam sobre os pontos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 exploração de jogos de azar, no dia 13/12/2018. Ele indica para Danone o local em que ocorreria uma intervenção policial, bem como pede para Danone retirar os equipamentos dos locais. [...]. Os autos demonstram que as “tarefas” destinadas ao réu por Danone eram remuneradas, sendo certo que, o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha se vendeu para a organização criminosa por dinheiro, tudo em razão do cargo público de policial militar que ocupava. Vale destacar que, o líder da OrCrim possuía um controle dos policias corrompidos de forma estratégica, uma vez que o objetivo era munir a OrCrim com militares cooptados em toda a região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Portanto, os policiais militares corrompidos, não o eram aleatoriamente, mas sim, de acordo com os interesses estratégicos da OrCrim. Nesta contextualização, ver-se no Evento 1, DOC38, pág. 2 dos autos nº 2000407-41.2020.9.13.0004, a imagem de um estabelecimento comercial seguido de foto de máquinas caça-níqueis. Na sequência, Danone informa para o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha: “[...] Av. São Judas Tadeu (ao lado do número 53) Santa Cecília *final do ônibus. Esse é o ponto q tinha te falado! No dia seguinte, 23/10/2018, Danone envia mensagem para o Tenente Castro, incumbindo-o de outra tarefa, qual seja, informar quais policiais militares estiveram no Sky Bar. “[...] Passaram la no Sky Bar hj no Veneza. Pediram para tirar [...] Observa-se claramente que o réu, de forma subserviente, presta informações ao líder da OrCrim, tendo o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha respondido à Danone: “[...] Não mandei ninguém lá não. Quem foi lá? Danone envia mensagem para o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha dizendo que foi uma viatura do tipo S10 e que iriam voltar mais tarde. Resumo da Conversa “[...] Falaram q foi s10. Mais não conseguiram pegar a placa. Aí falaram que voltariam a tarde O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha responde a Danone: “[...] Não estou sabendo não. Quem foi lá? Danone complementa a mensagem na sequência, respondendo: “[...] Blz, vou pedir para anotar a placa se voltarem e te mando No dia seguinte, 23/10/2018, Danone envia mensagem ao 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, asseverando ter encontrado os militares que estiveram no estabelecimento comercial mencionado e que estava tudo resolvido. “[...] Chef, já achei quem foi! Ta resolvido, não era tático não... obrigado e desculpas A demonstração da colaboração do acusado para com a OrCrim, mais uma vez se mostra evidente, vide Evento 1, DOC38, Pág. 3 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Após o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha enviar cópia para Danone do seu cartão bancário 6277 8012 9422 1670 da Caixa Econômica Federal, o acusado envia a seguinte mensagem: “[...] Um tenente pegou a denúncia aqui antes que eu chegasse. Deve ir lá hoje ou amanhã [...] Federal eu não consegui pegar o material hoje Pede pra tirar os dois amanhã vejo qual endereço correto O camarada deve ir lá hoje” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nitidamente o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha informa ao líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, que não conseguiu reter o suposto DDU a respeito de máquina caça-níquel, dizendo que um outro Tenente pegou a denúncia anônima, antes que chegasse ao quartel. Na sequência da mensagem, o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha AVISA ao líder da OrCrim, informação sigilosa da PMMG, no sentido de que a Polícia deveria realizar fiscalização (hoje ou amanhã), como se expressou. Em outra mensagem, mas ainda na mesma contextualização da conversa, o 1º Tem PM Claudinei de Castro Rocha, se referindo ao líder da OrCrim como “federal”, orienta Danone a tirar as máquinas caça-níqueis do local que seria objeto de fiscalização por parte da Polícia Militar, in casu, os componentes da Cia Tático Móvel de Esmeraldas/MG, que à época dos fatos, era comandada pelo réu. No Evento 1, DOC38, pág. 4 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, no dia 14/12/2018, Danone envia mensagem para o Tenente Claudinei, solicitando orientação do oficial para retornar ao funcionamento regular das máquinas caça-níqueis, vale a pena conferir: “Bom dia mestre! Os equipamentos já foram retirados só. Esperando seu aval para voltar-mos” Nessa oportunidade, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha envia para Danone o emoji do polegar (joia/positivo), demonstrando nitidamente adesão à OrCrim, informando quando seria realizada operação policial ou mesmo quando não mais houvesse risco de apreensão das máquinas caça-níqueis. Na mesma sequência lógica das mensagens, ainda no dia 14/12/2018, na parte da tarde, Danone envia novas mensagens ao Tenente Claudinei, insistindo na obtenção de informações sigilosas e privilegiadas da Cia Tático Móvel de Esmeraldas/MG, uma vez que, estava experimentando prejuízo considerável com as máquinas caça-níqueis escondidas: “Opa... boa tarde amigo! Tudo bem? Será que vão demorar a passar lá? Esse mês tá horrível e deixar parado é pior ainda” Em resposta a demanda da organização criminosa, o réu de forma ostensiva e inescrupulosa, responde que mandará a Polícia Militar fiscalizar o local naquela noite, acreditando que no dia seguinte as máquinas poderiam funcionar normalmente. Observa-se que, o acusado, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, se prestou a informar ao líder da Orcrim que iria simular operação policial para propiciar o retorno das atividades ilícitas das máquinas caça-níqueis, todavia, o oficial adredemente sabia que não seriam encontradas máquinas caça-níqueis no local, uma vez que havia combinado com o líder da OrCrim. O 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha, não apenas forneceu informações sigilosas e confidenciais da PMMG para o líder da OrCrim, como também abusou da boa-fé dos seus comandados, ao determinar uma operação de fiscalização SABIDAMENTE frustrada, como dito, havia combinado previamente com Danone. Não fosse isso, ver-se no Evento 1, DOC38, pág. 4 que o Tenente Claudinei sugere ao líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, o retorno das atividades ilegais da organização criminosa voltar às suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atividades, por segurança, na terça-feira, após informar à Danone intenção de fiscalização da Polícia Militar no local. Diz 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha: “[...] Vou mandar lá hoje a noite. Creio que amanhã dá pra voltar. Um camarada aqui disse que vai passar lá na segunda feira também. Acho que dá pra voltar no sábado e domingo e na segunda tira por precaução a volta na terça”. [...] Após Danone responder aliviado com as informações obtidas através do réu, o 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha adiciona outras informações de caráter sigiloso para o líder da OrCrim, senão vejamos: “[...] Esse outro que te falei pegou o documento direto com outro cara. Não foi comigo. Vou cercar alguns aqui”. [...] Não comporta, portanto, alegar que as declarações do paciente foram desconsideradas pelo CEJ, e muito menos que tenha havido equívoco na decisão, por argumentar com fundamentos jurídicos, mas sem vinculação com os fatos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva. As mensagens trocadas pelo acusado com o líder da organização criminosa não se assemelham, em nada, mas absolutamente em nada, à ideia de opressão. Data maxima venia. E o pior, quando se refere aos irmãos de armas, utiliza os termos: um Tenente, camarada, cara, esse outro [...] Mas no diálogo mantido com o líder da OrCrim se chamam de Chef, Mestre, Federal, Amigo. Uma verdadeira excrecência. Tenho que não procede, também, a alegação de ilegalidade da prisão, pois, no meu entendimento, ainda se fazem presentes, pelo menos, os requisitos previstos nas alíneas “a”, “c” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao contrário do entendimento manifestado pelo impetrante, as condições do réu impõem que a ele seja, efetivamente, dado tratamento diverso de outros condenados em processos desdobrados do mesmo Processo original de n. 2000453-30.2020.9.0004, conquanto a função que exercia na Unidade em que servia, à época dos fatos – Comandante da Companhia Tático Móvel –, jamais poderá ser tomada por comum ou normal. A Companhia Tático Móvel, como o próprio nome sugere, constitui a Força Tática e de manobra do comandante, sendo comandada, historicamente, por aqueles oficiais que mais se despontam e que inspiram mais confiança. Sendo a função privativa do posto de Capitão, recaiu, mesmo assim, sobre o réu no posto de 1º Tenente. Nenhuma razoabilidade pode ser percebida nas condutas delitivas perpetradas pelo réu, que traiu, de forma vil, a confiança que recebeu do comandante da unidade e da Instituição Militar. Conforme alegado, é fato que o paciente tenha residência fixa, com boa ficha funcional, sem antecedentes criminais e sem condenação anterior. Mas não é fato que seja cumpridor de sua obrigação como policial militar e que tenha exercido atividade lícita, pelo menos se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tomados em conta os fatos apurados neste processo que o condenou a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão. O encerramento da instrução processual, por si só, não assegura presença do fumus boni juris, não sendo tão indiscutível assim a desnecessidade da prisão. Nesse sentido, permito-me transcrever, a seguir, recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Observe-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. [...] 2. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 - prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - conjugado com o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do CPPM, incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da prisão preventiva. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS N.º 7000160-15.2020.7.00.0000, Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Autuação: 04/03/2020 - Data de Julgamento: 07/05/2020 - Data de Publicação:19/05/2020). Outro ponto que, embora não possa vincular a decisão desta egrégia Segunda Câmara, mas que, na minha percepção, deve ser tomado em conta, em acatamento ao princípio da isonomia, refere-se ao tratamento que vem sendo dispensado aos civis que integram a organização criminosa juntamente com o réu, e que foram condenados por terem perpetrado crimes apurados no âmbito da mesma operação hexagrama. Nesse sentido, peço vênias para transcrever parte da sentença condenatória prolatada pela MM. juíza de direito titular da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima, Drª Anna Paula Vianna Franco Carvalho, no Processo n. 0188.20.000765-8, em face dos civis: Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Sidney Teodoro da Silva e Carlos Figueiredo. [...] Mantenho a prisão preventiva de todos os acusados, uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a medida constritiva de liberdade, tratando-se de organização criminosa demasiadamente articulada, a qual reiteradamente realizavam as atividades delituosas com o auxílio de agentes de segurança pública, situações que demonstram, concretamente, que a liberdade gera concreta risco à ordem pública. (Também o original está sublinhado) Senhores Magistrados! Pedindo todas as vênias aos que se posicionam contrariamente ao pensamento que exteriorizo neste voto, a mim não se afigura minimamente razoável que esta Justiça especializada deva conferir tratamento mais benevolente aos seus jurisdicionados – réus militares que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tiveram cabalmente comprovados os crimes que lhe foram imputados pelo Ministério Público nos autos do processo em comento –, do que aquele tratamento que se está conferindo aos réus civis e policiais civis, integrantes da mesma organização criminosa, e que tiveram cabalmente comprovadas, também, suas condutas delitivas nos autos do processo a que respondem no âmbito da Justiça comum. Manter presos os réus no âmbito da Justiça comum, e conceder a liberdade provisória aos réus condenados nesta Justiça especializada, a mim, não parece convir. E ainda que sem a pretensão de debater o mérito da ação penal, mas sendo inconteste que as acusações imputadas ao réu restaram cabalmente comprovadas, não se pode deixar de admitir, de igual modo, que os reflexos desta e de outras ações penais correlatas, todas elas relacionadas à denominada Operação Hexagrama, não tenham um alto potencial para afetar a ordem pública e as normas ou os princípios de hierarquia e disciplina militares, que serão duramente atingidas ou ameaçadas, na hipótese de se conceder a liberdade provisória pleiteada. Por isso, considero ainda presentes, pelo menos, os motivos das alíneas “a”, “c” e “e” do art. 255 CPPM, que reforçam a necessidade de se denegar a ordem pretendida e manter o decreto cautelar. Por todas essas razões, e coadunando-me com o bem abalizado parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça, que se alinha de igual modo, ao posicionamento adotado pelo colendo Conselho Especial de Justiça, denego a ordem liminar impetrada e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Claudinei de Castro Rocha. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator